Tribunal: TCU
Processo: 039.748/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 007090/2023-42, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo de aceitação de indicação de bolsista doutorado (no da TCE no sistema: 1497/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 8179/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), referente aos recursos federais repassados por meio do Termo de Aceitação de Indicação de Bolsista no País (GD) - Processo CNPq Processo 143264/2009-5 , configurada pela não retificação, pelo responsável, da prestação de contas com o devido encaminhamento do relatório técnico final. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), com anuência do MP/TCU, concluiu pelo arquivamento do processo ante a ocorrência de prescrição principal, com transcurso de prazo superior a cinco anos entre o "Relatório do CNPq (peça 8, p. 2) ", de 14/5/2014, e "Análise Técnica - CNPq - retificação prestação de contas (peça 8, p. 4-5) ", de 8/12/2021. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 2o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia eletrônica desta decisão, assim como da instrução da AudTCE e parecer do MP/TCU (peças 33 a 36), ao CNPq e ao responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 039.748/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Edilberto Sanches Garcia Junior (XXX.927.417-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.